Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Débito condominial. Bem de alto valor. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de imóvel em execução de dívida condominial, sob o fundamento de desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é admissível a penhora de imóvel gerador da dívida condominial, ainda que seu valor seja superior ao débito executado.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de pagar taxas condominiais inadimplidas possui natureza propter rem, vinculando o imóvel ao débito e autorizando sua penhora para garantir a satisfação da dívida.
4. O art. 797, do CPC, estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do credor, conferindo-lhe o direito de preferência sobre os bens penhorados.
5. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC) não impede a penhora do bem quando não há indicação de outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito.
6. A mera desproporção entre o valor do imóvel e o montante da dívida não constitui, por si só, óbice à penhora, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução.
7. Constatada a inexistência de bens alternativos para garantir o adimplemento e considerando o princípio da cooperação processual, incumbe ao devedor indicar outros bens menos onerosos, sob pena de prosseguimento da execução sobre o bem indicado pelo credor.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, p.u., e 835; Lei no 8.009/1990, art. 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988573, 0749349-22.2024.8.07.0000, Rel. Aiston H. de Sousa, 4a T. Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1982519, 0747431-80.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a T. Cível, j. 20.03.2025.